Tribunal: STF
Processo: ARE 812917
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE A FÉRIAS NÃO GOZADAS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.